Tribunal: TJBA
Processo: 8005910-86.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005910-86.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PLASTGRUP DO NORDESTE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): DIOGENES FERNANDO SANTO FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, CPC). QUITAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO RECURSAL LIMITADO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (GRATUIDADE DE JUSTIÇA). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXIGIBILIDADE MATERIAL DA VERBA QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública (Curadora Especial) contra sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento, mas condenou o executado às custas processuais. O pagamento ocorreu administrativamente em 19/08/2025, antes da sentença proferida em 09/09/2025. A parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder a gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das custas processuais a executado representado por Curador Especial, considerando que o pagamento do débito ocorreu antes da sentença e que o pedido recursal se limitou à suspensão da exigibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Embora o pagamento do débito fiscal antes da sentença autorize, em tese, a isenção total das custas (art. 26 da LEF e art. 90, § 3º, do CPC), o Tribunal deve ater-se aos limites do pedido recursal (tantum devolutum quantum appellatum), que se restringiu à suspensão da exigibilidade. 2. A circunstância fática de o débito ter sido quitado antes da sentença, o que tornaria as custas indevidas, constitui fundamento suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, garantindo-se a medida menos abrangente (suspensão da exigibilidade) para evitar decisão ultra petita. 3. A representação por Curadoria Especial, somada à inexigibilidade material da verba sucumbencial no caso concreto, impõe o deferimento do benefício para evitar constrições indevidas (protesto/inscrição em dívida ativa) contra a parte revel citada fictamente. III. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: “Em observância ao princípio da congruência, quando o pedido recursal se limita à suspensão da exigibilidade das custas via gratuidade de justiça, deve-se deferir o benefício se o caso concreto revela que a quitação do débito ocorreu antes da sentença, situação que autorizaria até mesmo a isenção total da verba (art. 26 da LEF), justificando-se a concessão da medida pleiteada”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005910-86.2023.8.05.0150, em que figuram como Apelante PLASTGRUP DO NORDESTE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia) e como Apelado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das custas processuais, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça